Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006631-62.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
Agravado : HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Número do Protocolo : 1006631-62.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reparação de Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1008692-64.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., indeferiu, por entender que “não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado útil do processo”, o pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré/agravada fosse obrigada a realizar “serviço de reparo de todos os pisos, e ou outros revestimentos, grelhas de águas fluviais, que compõe a área térrea do estacionamento (fundos) e áreas térreas de passagem externas de pessoas e veículos (frente e fundos)”, ou, alternativamente, que fosse autorizada contratação de “construtora especializada no mister, com salvaguarda do direito de garantia da obra entregue pelo réu”, obrigando a ré “a efetuar previamente na conta bancária do autor e ou depósito em juízo (...) do valor do orçamento desta empresa para a execução do serviço” (cf. doc. Num. 36473466 - Pág. 2/4).
A agravante sustenta restar satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado, notadamente pela juntada aos autos de laudo de engenheiro civil e fotos dos defeitos de construção do empreendimento, e reafirma a existência e demonstração do perigo da demora, pontuando que “a espera pelo contraditório” afirmada pela decisão agravada implicaria resolução provisória da controvérsia apenas no final de julho/2020, quando se esgotaria o prazo quinzenal para contestação deflagrado na data de realização da audiência de conciliação designada para 16/05/2020.
Enfatizando que há “grande risco de prejuízo material (...), dado o acúmulo de água nas áreas térreas externas de circulação de pessoas e veículos”, estando todos sujeitos a acidentes que ensejariam sua responsabilização civil, e, ainda, em razão do “significativo valor econômico” dos bens localizados no subsolo, logo abaixo dos pontos de acúmulo de água e infiltrações, e que, em situações similares, inclusive envolvendo as mesmas partes, houve deferimento dos pedidos de liminares e ratificação das decisões por esta Corte (e.g. RAI no 1018129-37.2017.8.11.0041), pede provimento do recurso para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, transcrevo trecho do acórdão proferido nos autos do RAI no 1018129-37.2017.8.11.0041, interposto pela aqui agravada contra decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela para a mesma finalidade, formulado pela aqui agravante em ação igualmente denominada de “Reparação de Danos Materiais e Morais”:
“No que diz respeito à alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer, cujo objeto são os reparos necessários na estrutura do imóvel, de modo a solucionar as infiltrações detectadas por meio de perícia técnica, razão não assiste à agravante.
Como parte do conglomerado que inclui não só a agravante, incorporadora, como também a HESA 114, apontada como a responsável pelo empreendimento, e a WBM, apontada como a construtora que realizou a edificação, todas respondem solidariamente pelos vícios no empreendimento. (...)
Observa-se, assim, que a incorporadora inclusive é quem escolhe seus parceiros na missão de edificar, de modo que deve também se responsabilizar quando uma delas falha na sua função, como ocorreu no caso de serem constatadas grandes áreas de infiltração nas paredes do imóvel. (...)
Assim, há que se concluir pela legitimidade da incorporadora para figurar no polo passivo da ação que tem por objeto reparos na construção do edifício cujas unidades foram comercializadas por ela.
No que diz respeito à alegada ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, melhor sorte não socorre a agravante.
A probabilidade do direito do condomínio agravado encontra respaldo na obrigação da incorporadora de entregar um imóvel livre de vícios, o que não ocorreu. A prova dos vícios tem substância nos laudos técnico apresentado pelo agravado (ID 1234119 - Pág. 1/17, elaborado por empresa especializada em engenharia e instruído com fotos do local, nas quais a infiltração pode ser constatada até por leigos.
Assim, não pode prosperar a alegação da agravante de que o agravado não demonstrou as falhas na prestação do serviço, pois estes foram relatados com minúcia no laudo técnico apresentado.
Por seu lado, o perigo de dano resta consubstanciado nos prejuízos ocasionados pela deterioração do condomínio, consequência das inúmeras infiltrações constatadas e que ainda impõem riscos à estrutura do imóvel, além de provocar a desvalorização do bem.
Conclui-se, portanto, que caracterizada a probabilidade do direito do condomínio de ter reparados os vícios estruturais constatados por meio de avaliação técnica e demonstrado o perigo de dano de deterioração do condomínio, consequência das infiltrações constatadas, não comporta reparos a decisão que concedeu a tutela de urgência, porquanto verifica-se a presença dos requisitos que autorizam o seu deferimento” (grifei e destaquei).
Conclui-se da simples leitura do trecho do v. acórdão mencionado que não há dúvida sobre a existência de vícios de construção, porque igualmente demonstrada por laudo técnico elaborado por engenheiro civil, inclusive com exibição de fotografias das áreas de acúmulo de água, e não há dúvida, também, da responsabilidade da ré/agravada Helbor Empreendimentos pela existência destes vícios.
Por outro lado, realmente inegável a existência do perigo da demora, já que, no presente caso, igualmente haveria “deterioração (da sede do) condomínio, consequência das inúmeras infiltrações constatadas e que ainda impõem riscos à estrutura do imóvel, além de provocar a desvalorização do bem”, isso tudo sem considerar o perigo real de acidentes na localidade, sejam pessoais, com veículos no estacionamento do subsolo, ou, ainda, com o maquinário localizado naquele andar subterrâneo.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, ordenando à ré/agravada que “proceda de imediato o serviço de reparo de todos os pisos, e ou outros revestimentos, grelhas de águas fluviais, que compõe a área térrea do estacionamento (fundos) e áreas térreas de passagem externas de pessoas e veículos (frente e fundos), tudo conforme laudo do expert anexo, com início das obras em 05 (cinco) dias”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada ao triplo do orçamento da obra (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator